Tribunal: TJES
Processo: 5030432-41.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030432-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CRISTO DIAS
RECORRIDO: ANTONIO JORGE TADEU MONTEIRO BARBOSA FRANCO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATORA
:
ANA FLÁVIA MELO VELLO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO REPARADO E RESTITUÍDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL PELA TABELA FIPE E DANOS MORAIS POR DEMORA NO CONSERTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização material equivalente ao valor integral do veículo pela Tabela FIPE e de indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 25 de novembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à indenização integral do bem com base na Tabela FIPE mesmo após a realização e aceitação do conserto do veículo; e (ii) se a demora na entrega do automóvel e a falta de detalhamento dos serviços pela seguradora do réu configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A condenação ao pagamento do valor integral do veículo pela Tabela FIPE exige a comprovação de perda total ou depreciação significativa do bem, o que não ocorreu nos autos, visto que a própria recorrente admite que o veículo foi reparado e não apresentou laudo técnico demonstrando vícios remanescentes ou desvalorização de mercado. O mero inadimplemento contratual ou a demora excessiva na prestação de serviço de reparo veicular, sem a demonstração de violação a direitos da personalidade, lesão à imagem ou sofrimento psicológico relevante, não ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar o dano moral, conforme entendimento firmado pelo STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A indenização material com base na Tabela FIPE exige prova de perda total ou depreciação substancial do veículo. 2. A demora no conserto de veículo sinistrado, desacompanhada de prova de abalo moral grave, configura mero dissabor não indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, REsp 1.604.052/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.08.2016.

RELATÓRIO.

1. A autora ajuizou ação indenizatória narrando que no dia 25 de novembro de 2021 teve seu veículo Kia Shuma LS atingido na lateral pelo automóvel Prisma Joy Sedan conduzido pelo réu, que teria desrespeitado a placa de sinalização "PARE" em um cruzamento no município de Vila Velha. Afirma que o réu reconheceu a culpa e acionou sua proteção veicular, mas o automóvel permaneceu sob custódia da oficina por mais de um ano sob a alegação de falta de peças, sendo devolvido sem a devida ordem de serviço ou garantias detalhadas. Diante da demora e da suposta desvalorização do bem, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de R$ 8.292,00 correspondentes ao valor da Tabela FIPE e R$ 6.500,00 a título de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão alegando que o veículo sofreu severa desvalorização de mercado devido à colisão e ao longo período parado. Reitera que a demora de mais de um ano para a devolução do automóvel, utilizado para o trabalho, ultrapassa o mero aborrecimento e gera angústia e insegurança passíveis de reparação extrapatrimonial.

VOTO.

4.

No mérito, verifico que a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que o juízo sentenciante analisou com precisão o acervo probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

5. No que tange aos danos materiais, a pretensão de recebimento do valor integral da Tabela FIPE é incompatível com a realidade dos autos, visto que a própria recorrente confirmou a restituição do bem devidamente consertado. À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à autora o ônus de comprovar que o reparo foi ineficiente ou que houve depreciação significativa do valor de mercado do veículo, prova esta inexistente no processo.

6. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, o simples inadimplemento contratual ou contratempos administrativos não geram, de per se, o dever de indenizar. Embora a demora na entrega do veículo seja censurável, não houve demonstração de circunstâncias excepcionais que violassem a dignidade da recorrente ou causassem dor e sofrimento profundos, tratando-se de aborrecimento inerente às relações interpessoais na sociedade contemporânea.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)